Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736388-20.2022.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDA GABRIELA DE JESUS SOUZA IMPETRANTE: WATSON HENRIQUE MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDA GABRIELA DE JESUS SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 19/09/2022, pela suposta prática do crime de homicídio tentado contra seu marido, tendo a prisão sido convertida em preventiva e indeferido o pedido de revogação da prisão, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública. Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea e individualizada do decreto prisional, à medida que ausente o periculum libertatis, não representando a paciente qualquer ameaça à ordem pública. Pondera que o paciente prestou amparo à vítima, acionou a equipe policial após o ocorrido, dando-lhe livre acesso à residência do casal. Sustenta que a paciente estava sendo vítima de agressão injusta, ocasião em que pegou a faca de cozinha apenas para se defender, não tendo tido a intenção de matar seu agressor. Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente, haja vista ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa, não havendo elementos concretos que justifiquem a segregação. Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP) e que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente. Além disso, não oferece qualquer risco à instrução criminal, à ordem pública, tampouco à vítima, sendo, ainda, infundada a periculosidade que lhe fora imputada. Acrescenta ser imprescindível a demonstração da necessidade e adequação para manutenção da prisão. Aduz, ainda, que a prisão deve ser determinada apenas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Sustenta, assim, que, nos termos do artigo 319 do CPP, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória à paciente. No mérito, a revogação da prisão preventiva em definitivo, com ou sem a determinação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, o Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que foi imposta a segregação à paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator